Tribunal: TJMT
Processo: 1011827-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011827-13.2020.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9o, 163, 147 e 140, todos do CP.
Assevera que o juízo de origem, ao homologar o flagrante, decretou de ofício a sua prisão preventiva, sem que houvesse requerimento formulado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público.
Verbera que a decisão está vazada em argumentação genérica, que não evidencia o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, e que eventual condenação não terá como regime inicial de cumprimento da pena o fechado.
Prossegue, aduzindo que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, as quais, aliadas à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, são suficientes para o caso em tela.
Pugna pela concessão liminar da ordem, para que a segregação cautelar de JOSÉ seja substituída por cautelares diversas.
É o relato do necessário.
DECIDO.
O paciente foi preso em flagrante no dia 28/05/2020, pela Polícia Militar, na Rua 26, Casa 7, Bairro União, em Barra do Garças, residência em que convive com a vítima ALDENORA SIRQUEIRA COSTA.
ALDENORA foi ouvida pela autoridade policial e declarou o seguinte:
“Que há doze anos convive maritalmente com JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA; que não possuem filhos em comem; que a declarante é genitora de cinco filhos, fruto de seu primeiro casamento, todos maiores de idade; que afirma que o relacionamento com JOSÉ BATISTA sempre foi conturbado, marcado por agressões físicas, psicológicas, injúria e ameaças; que relata a declarante que nunca denunciou a violência doméstica porque sempre teve esperança de que JOSÉ BATISTA ‘endireitasse’; que seus filhos sempre empregaram esforços na tentativa de protegê-la de JOSÉ BATISTA, contudo, não fazem mais, porque a própria declarante sempre insistiu em manter o relacionamento; que informa que há registros de boletins de ocorrência registrados pela família da declarante, tendo em vista que sua filha e sua neta já foram agredidas por JOSÉ BATISTA; que as agressões contra sua filha e sua neta se deram quando elas tentaram impedir que JOSÉ BATISTA agredisse a declarante; que a declarante relata que, há quatro anos, teve que amputar a perna, pois é diabética, e não ocasião não tinha acompanhamento médico, porque trabalhava em uma fazenda com JOSÉ BATISTA; que há um ano a declarante vem tentando se separar de JOSÉ BATISTA, mas este se recusa a sair da casa; que JOSÉ BATISTA alega que convive maritalmente com a declarante há trinta anos, o que não é verdade, mas o faz apenas para dizer que tem direito sobre o imóvel residencial; que esclarece a declarante que, de fato, o imóvel foi construído há trinta anos, mas quando ainda convivia maritalmente com seu primeiro marido; que tendo em vista que as agressões físicas, verbais e ameaças se intensificaram nos últimos meses, a neta da declarante, KARINA SIRQUEIRA VIEIRA, se mudou para sua residência; que após a mudança de KARINA, JOSÉ BATISTA se tornou mais agressivo, pois alega que essa neta quer expulsá-lo da casa, quer tirar o direito que ele tem sobre o imóvel residencial; que quanto aos fatos que ensejaram o boletim de ocorrência no 2020.127693 PM/MT, relata que, há cerca de uma semana, por insistência da declarante, JOSÉ BATISTA deixou a casa; que, porém, hoje, 28/05/2020, por volta das 14h, JOSÉ BATISTA chegou da fazenda já xingando a declarante de ‘vagabunda, miséria, morre desgraça’; que a declarante pediu para JOSÉ BATISTA ir embora, este se recusou, dizendo que a casa era dele; que JOSÉ BATISTA passou a exigir que a declarante retirasse KARINA da casa e ameaçou: ‘se vocês me atentarem, mato todas, de mamando a caducando’; que em seguida JOSÉ BATISTA desferiu um soco no ombro da declarante; que a neta, KARINA, interferiu, e JOSÉ BATISTA fez menção de agredi-la; que, após, JOSÉ BATISTA jogou ao chão a muleta e perna mecânica da declarante, e quebrou a porta do guarda-roupas; que a declarante não sabe informar se a muleta e a perna mecânica foram danificadas; que a neta, KARINA, única testemunha dos fatos, acionou a polícia militar; que manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e dano; que deseja requerer medidas protetivas, afirmando que tem muito medo que JOSÉ BATISTA cumpra as ameaças de morte”.
KARINA SIRQUEIRA VIEIRA, neta de ALDENORA, foi ouvida pela autoridade policial e declarou o seguinte:
“Que é neta da vítima; que há cerca de sete meses, reside na casa da sua avó ALDENORA; que chama JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA de DECA; que hoje, por volta de 12h, DECA chegou da fazenda, guardou seus pertences no quarto dele e foi direto para o CRAS, buscar uma cesta básica que ele havia ganhado; por volta das 15h, ele retornou com a cesta básica e deixou num canto; que ele chegou cheirando cachaça; que sua avó pegou a cesta básica e foi guardar, instante que DECA começou a brigar com ela, falando que não iria sustentar vagabunda, e em seguida saiu para a casa do vizinho; que neste momento sua avó lhe chamou e pediu para a declarante chamara a filha dela, DULCELINA, e dizer a ela que DECA havia ameaçado ela de morte, falando os seguintes dizeres: ‘eu não vou sair de casa, se ficarem brincando comigo, eu mato vocês todos e sumo’; assim a declarante fez, ligou para sua tia DULCELINA e retransmitiu o recado da sua avó; que sua tia DULCELINA lhe pediu para ficar observando a vítima e, se fosse o caso, que filmasse tudo através do celular; que logo de imediato foi para o banheiro e de lá escutou DECA brigando com a sua avó, falando o seguinte: ‘eu não vou sustentar vagabundo que você colocou aqui dentro de casa, você colocou essa vagabunda e o marido dela aqui dentro de casa pra me vigiar, ele é maconheiro’; que DECA ficou falando isso por várias vezes, daí, ele parou de falar e ficou cochichando no ouvido dela, não escutei o que ele falou pra ela, porém, só vi quando ele deu um murro nas costas dela; que a declarante esclarece que filmou no exato momento que DECA agrediu sua avó com um murro nas costas; que após perceber essas agressões, comunicou o fato à polícia; que após alguns minutos a polícia chegou em casa, conversou com ele, o qual negou todos os fatos, porém, mesmo assim, a polícia trouxe ele para essa DEPOL; que a declarante esclarece que, no ano passado (2019), DECA lhe agrediu fisicamente, o qual também desferiu um golpe de faca na sua mãe, ‘furando ela’; que todos esses procedimentos foram registrados nessa unidade policial; que a declarante relata, ainda, que DECA passa a maior parte do tempo bêbado, seno que todos os dias ele ingere bebidas alcoólicas, o qual passa a ficar nervoso e bravo com todos que estão em casa, principalmente sua avó; que a declarante relata, ainda, que DECA xinga muito sua avó de velha fedida, e que faz necessidade nas roupas; que DECA pega sua avó, que é cadeirante, de qualquer jeito da cadeira de rodas e joga ela na cadeira de banho, causando mal trato todas as vezes que ela vai tomar banho; que apesar disso tudo, pessoalmente, não tem nada contra DECA, porque ele, sem beber cachaça, é uma ótima pessoa, porém, quando bebe, fica doido, bravo, zangado e xinga todo mundo”.
Interrogado na fase inquisitiva, JOSÉ BATISTA afirmou que só prestará declarações em juízo.
A vítima foi submetida a exame pericial na mesma data [28/05/2020], e o laudo preliminar apontou “ausência de lesões corporais recentes”.
Os Investigadores de Polícia relataram que a perícia técnica compareceu à residência da vítima, e que “durante os trabalhos periciais, os profissionais relataram que, embora houve objetos arremessados ao solo, não foram encontrados materiais danificados”. [ID 45102997].
Ao analisar o flagrante, juízo singular homologou-o e converteu a prisão em preventiva, assim fundamentando sua decisão:
“Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, conforme se verifica pelas declarações da ofendida.
Ora, ao que parece, não seria a primeira vez que o custodiado age dessa forma com a vítima, restando claro nos autos que a ordem pública necessita ser garantida, a ofendida deve ser protegida e deve ser evitada a reiteração criminosa, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Salienta-se que a vítima é uma senhora com 71 (setenta e um) anos de idade, bem como é cadeirante.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida.
O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Para tanto transcrevo trecho do depoimento da vítima: “... que tem muito medo que José Batista cumpra as ameaças de morte”. Ou seja, não há como negar a o risco à integridade física da ofendida, afinal o réu deixou claro que poderia matar todos. Transcrevo ainda parte do depoimento de Karina: “... que a declarante esclarece que no ano passado (2019), DECA lhe agrediu fisicamente, o qual deferiu um golpe de faca na sua mãe. “furando ela” ... Que Deca pega sua avó que é cadeirante de qualquer jeito da cadeira de roda e joga ela na cadeira de banho, causando mal trato todas as vezes que ela vai tomar banho”.
Há risco concreto não só contra a integridade física da vítima, mas, além disso, contra sua vida, de forma que a lei não autoriza que este juízo conceda a liberdade provisória em favor do flagranteado.
Manifesto ainda o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados, ainda mais quando tal soltura pode gerar risco à vida da vítima, como no presente caso.
Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.
Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO.”
No que tange à possibilidade de o magistrado converter, de ofício, a prisão flagrancial em preventiva, independentemente de provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, esta 1a Câmara Criminal, em recentíssimo julgamento, decidiu, por maioria, que tal medida é válida, em acórdão assim ementado:
HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO –– REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.
"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC no 102.088/RS).
No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).
No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, , ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”. (HC no 565218, em 11.3.2020)
“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)
O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.
A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.
[HC no 1000822-91.2020.811.0000, Redator designado: Des. MARCOS MACHADO, julgamento concluído em 18/05/2020]
Assim, ressalvando a minha posição, adoto o entendimento sufragado pelo Colegiado, para reconhecer como válida a conversão, ex officio, do flagrante em prisão preventiva.
No tocante à fundamentação adotada, embora este writ questione a legalidade da prisão preventiva decretada, convém destacar que ela está suficientemente fundamentada na sua necessidade para manutenção da garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva verificada no caso concreto.
Como visto, o paciente já responde outros procedimentos pela prática de violência doméstica, contra a filha e a neta da vítima, quando estas tentaram, em outras oportunidades, defendê-la das agressões de JOSÉ BATISTA.
A decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao dissertar sobre o tema, colocou a questão em seus justos termos:
“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública, sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].
Nesse contexto, a segregação de JOSÉ BATISTA é medida inteiramente justificada, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:
[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública [...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).
A Corte Cidadã adota idêntica posição:
[...] 2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração em práticas delitivas, porquanto seria fugitivo do sistema prisional e ostenta diversas condenações. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 74.729/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) (destacado).
Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Não bastasse isso, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a periculosidade do agente, exteriorizada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] 4. Ameaças de morte efetuadas pelo recorrente contra a vítima e seus familiares do mesmo modo são suficientes para a manutenção do decreto preventivo [...] [RHC 60.858/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015].
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da decisão de prisão preventiva que o recorrente "tentou agredir seu pai Vicente, tendo sido impedido pela vítima Dagmar, irmã do investigado, a qual foi alvo de socos, que teriam lhe causado lesão corporal. Consta, ainda, que a vítima Thaina, também irmã do investigado, que está grávida, foi alvo de socos na barriga e na face." 2. A segregação cautelar foi suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que retratam a periculosidade do agente, o risco a que se submete a vítima e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 3. Ademais, o recorrente ostenta antecedentes criminais, a denotar o risco de reiteração delitiva. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ, RHC 78.571/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
[..]constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado, ao menos em sede de cognição sumária, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.